Tribunal: TJBA
Processo: 0572057-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572057-14.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSELIRIO EVARISTO DE SOUZA Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DE MANDADOS DE SEGURANÇA COM MESMO OBJETO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, com fundamento na existência de coisa julgada. Na demanda originária, o autor pleiteava a anulação do ato de demissão que lhe foi imposto, a reintegração ao cargo de investigador de polícia civil e a concessão do benefício de aposentadoria. A sentença reconheceu a repetição de pedidos já apreciados e julgados em dois mandados de segurança anteriormente impetrados pelo autor, cujas ordens foram denegadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão veiculada na presente ação ordinária encontra-se coberta pelos efeitos da coisa julgada formada nos mandados de segurança anteriormente ajuizados, impedindo nova apreciação judicial da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial da presente ação ordinária (ID 83338253) revela que o pedido de anulação da demissão baseia-se na alegada ilegalidade do parecer do Secretário de Segurança Pública, por afronta aos pareceres da comissão processante e da Procuradoria do Estado, situação já discutida no Mandado de Segurança nº 0007060-53.2016.8.05.0000. A pretensão de anular o ato administrativo que declarou a perda do objeto do pedido de aposentadoria em razão da demissão foi igualmente veiculada no Mandado de Segurança nº 0020425-77.2016.8.05.0000. Os dois mandados de segurança foram julgados conjuntamente, tendo sido denegadas as ordens impetradas, com trânsito em julgado das respectivas decisões. A modificação das pessoas constantes no polo passivo — de autoridades administrativas específicas nos mandados para o Estado da Bahia na presente ação — não afasta a identidade de partes, pois as autoridades coatoras atuaram em nome do mesmo ente federativo. Configura-se identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, estando, portanto, caracterizada a coisa julgada, nos moldes do art. 485, V, do CPC. A jurisprudência do STJ admite a formação de coisa julgada entre mandado de segurança e ação ordinária quando há identidade substancial entre os pedidos e a causa de pedir. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.078.197/SP, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.074.799/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STJ, MS 18.666/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14.08.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572057-14.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSELIRIO EVARISTO DE SOUZA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .